Tribunal: TJDFT
Processo: 0716404-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu penhora de parte do salário para pagamento de dívida comum. É a suma da pretensão. A um primeiro e provisório exame, entendo que merecem ser suspensos os efeitos da Decisão agravada, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em principio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso pelo menos até apreciação do mérito pelo Colegiado. Ouça-se a parte agravada. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator